Tribunal: TJES
Processo: 0000461-76.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000461-76.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROQUE MENEGASSI e outros

APELADO: DIRCE MARIA SURLO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCÊNDIO. PROPRIEDADE RURAL. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Orientação da
jurisprudência da Corte Superior
aos
julgadores
para
interpretar de forma lógico-sistemática a petição inicial.

II - Trata-se de incêndio provocado para limpeza na propriedade dos recorrentes, o qual alastrou-se até a terra vizinha da apelada, gerando os danos alegados na inicial.

III – Responsabilidade civil objetiva, posto que
não restam dúvidas acerca do risco assumido pelos apelantes ao atearem fogo em uma área ampla, próxima a outras vegetações, uma vez que ele poderia facilmente se alastrar para as propriedades, tal como ocorreu.

IV – N
ão se mostra razoável
condenar os apelantes ao paga
mento
de dano hipotético,
o
qual deve ser vedado para que não ocorra o enriquecimento sem causa.

V – Comprovada exclusivamente a perda de 100 m
3
de lenha de eucalipto e da seringa contida em 1,19 ha da propriedade autoral,
os quais deverão ser aferidos em fase de liquidação de sentença
.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000461-76.2016.8.08.0045

APELANTE: LUIZ ANTONIO RIGO E OUTROS

APELADA: DIRCE MARIA SURLO

JUIZ DE DIREITO: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ ANTONIO RIGO E OUTROS
,
uma vez irresignados com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial em ação de indenização por danos materiais e morais interposta pela autora/apelada

DIRCE MARIA SURLO
,
em razão dos alegados danos sofridos em sua propriedade após alastramento de incêndio provocado na área rural dos recorrentes
.

N
o referido
decisum,
o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos mora
i
s formulado e
condenou solidariamente os réus
“a indenizar a autora pelos danos materiais decorrentes do incêndio ocorrido no dia 21/09/2015, mediante liquidação”.

Em razões, os apelantes
suscitam
a inépcia parcial do petitório inicial e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, haja a vista a ausência de comprovação de existência e extensão dos danos alegados, um dos requisitos para configuração do instituto discutido,
qual seja
responsabilidade civil.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e alegando intempestividade do
presente

apelo
.

Intimados a manifestarem-se acerca do alegado descumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, os
apelantes
peticionaram negando a alegação, vide id.7555930.

Em primeira análise, como bem explicitado na manifestação supracitada, não vislumbro razão para não conhecimento da apelação interposta, tendo em vista a devida observação do prazo legal pelos recorrentes, pois
a oposição de embargos declaratórios,
desde que tempestiva
como o fora
,
tem o con
dão de interromper o prazo para interposição de recurso, conforme expressamente previsto no art. 1.026, do CPC/15.

PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL

Superado tal ponto, destaca-se que a parte requerida pleiteia o reconhecimento de inépcia parcial da petição inicia
l
.

Diante disso, as hipóteses de inaptidão da exordial estão previstas no §1º do art. 330 do diploma processual cível, a saber:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta;

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nessa esteira, os réus/apelantes alegam a ocorrência da hipótese prevista no inciso III; todavia, não encontra guarida tal pretensão, haja vista que é possível extrair da leitur
a
lógico-
si
s
temática da
inicial os fatos alegados pela parte autora, bem como os pedidos e a relação entre eles, de modo, inclusive, a propiciar a impugnação de todos os pontos suscitados pela defesa.

Vale salientar que tal discussão encontra-se exaurida na jurisprudência da Corte Superior, a qual orienta os julgadores acerca da interpretação da petição inicial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Consoante orientação desta Corte,
"a interpretação das pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das manifestações das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas petições não enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência"
(AREsp 1.945.714/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 20/6/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.399/PI, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Posto isso, sem delongas,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, o caso
sub examine
versa acerca de incêndio provocado para limpeza na propriedade dos recorrentes, o qual acabou por alastrar-se até a terra rural da apelada, gerando os danos alegados na inicial de perda de produção rural, qual seja parte da colheita de eucalipto, seringueiras e área apta para plantação de pimenta do reino.

De logo, vislumbro a necessidade de reforma parcial do
decisum,
posto que o magistrado sentenciante ateve-se a declarar que
“os laudos apresentados são incongruentes quanto ao real prejuízo causado na propriedade da autora”,
de modo que
“a
aferição correta dependerá de liquidação de sentença
por
artigos”
sem sequer delimitar quais danos materiais restariam reconhecidos.

Nesse diapasão, vale salientar o que dispõe o art. 927 do CC/02, a saber:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Ora, não restam dúvidas acerca do risco assumido pelos apelantes ao atearem fogo em uma área ampla, próxima a outras vegetações, uma vez que ele poderia facilmente se alastrar para as propriedades vizinhas, tal como ocorreu.

Conquanto o regime de responsabilidade civil a que estão jungidos os réus/apelantes pelo acidente ambiental em questão opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade.

Nesse caminho, salienta-se ser incontroverso a ocorrência do incêndio e do seu alastramento até a área rural da apelada, restando dúvidas acerca da comprovação da
existência e extensão
de todos os danos alegados.

Sobre o tema, preleciona Sérgio Cavalieri Filho em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:
“a indenização pecuniária deve ser medida pela diferença entre a situação real em que o ato ilícito deixou o patrimônio do lesado e a situação em que ele se encontrava sem o dano sofrido, o que pode ser apurado mediante prova documental (recibos, orçamentos), perícia etc.”

Da mesma forma dispõe o diploma civil em seu art. 944, que diz
“a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Desse modo,
em
inicial a parte autora alega ter i) perdido cerca de 300 m
3
de eucalipto cortado; ii) tido o solo em que plantaria pimenta do reino desgastado e iii) perdido a plantação de ser
i
n
gueiras que existiam no local.

Convém, portanto,
abordar cada um dos pedidos, a fim de analisar o arcabouço probatório de forma individual e, consequentement
e, determinar a indenização devida de forma também individualizada.

Primeiramente, acerca do prejuízo referente ao eucalipto, resta incontroverso a existência desse, como pontuado em sede de razões, questiona-se apenas a sua extensão, a saber:
“deve ser reformada a sentença do juízo a quo,
limitando a indenização
a
quantidade (100) e valor (R$ 20,00 o metro cúbico) de compra informada pelas
testemunhas
, inclusive pelo Sr. Adeir Rigo, que adquiriu e derrubou a
m
adeira.”
(fl.180).

Acerca desse ponto, vislumbro terem razão os apelantes, uma vez que o único documento que corrobora a quantia alegada pela autora, qual seja uma declaração de compra e venda de lenha de eucalipto à fl.35, não pode ser considerado, tendo em vista que a testemunha, a qual supostamente o teria assinado, afirmou em juízo não reconhecer a respectiva assinatura.

Desse modo, destaco haver convergência entre a quantia de lenha perdida alegada pelas testemunhas apresentadas. Veja-se, o sr. Adeir Rigo afirmou estar entre 100 e 150 m
3
, enquanto o sr. Anivaldo Rodrigues alegou serem aproximadamente 100 m
3
a madeira perdida pelo fogo.

Diante do conjunto probatório disponível, determino a indenização pelos apelantes dos 100 m
3
de lenha de eucalipto perdidos, cujo valor deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença.

Prosseguindo na análise meritória, no que se refere à queima de área em fase de preparação do solo para posterior plantação de pimenta do reino, não cumpriu o autor com o ônus que lhe incumbia na demonstração de tal prejuízo, visto que, apesar de reconhecida a prejudicialidade do solo pela queimada, não houve comprovação de que haveria a plantação
i
minente
naquele terreno, de modo que não se mostra razoável condenar os apelantes ao pagamento de indenização arbitrada no valor que a autora ganharia com tal cultivo, por se tratar de dano hipotético, o qual deve ser vedado para que não ocorra o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, versa o STJ:

“o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos,
incluídos nessa categoria aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada.”
(REsp n. 1.750.233/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.)

Somado ao dito, em consonância com a interpretação desse Egrégio Tribunal:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por fim, com relação ao dano gerado à plantação de seringueira, esse resta elucidado pelo laudo de fiscalização emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), a saber:

“
Na propriedade do Sr Alex Ahnert foi verificado a queima direta e indireta de 1,86 ha de área de uso agrícola em fase de preparo do solo; de
1,19 ha de área com plantio de seringueira com danos variados desde o desfolhamento em função do calor at
é
a morte
, sendo que algumas árvores poderão ou não se recuperar.”

Além do exposto, a testemunha Maria Amélia de Lima corroborou terem queimado cerca de
“400 pés de seringa”
na propriedade da autora.

Diante disso, determino a indenização pelos recorrentes da quantia de seringueiras perdida de 1,19 ha apontado no laudo supracitado, a qual deverá ser aferida também em fase de liquidação de sentença.

Por todo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar a indenização por danos materiais pelos réus/apelantes i) dos 100 m
3
de lenha de eucalipto perdido e ii) das seringueiras perdidas em 1,19 ha, os quais deverão
ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Somado ao exposto, destaco que deve incidir sobre o valor da condenação juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, nos termos da súmula 54/STJ, bem como correção monetária, sendo vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e determinar a indenização por danos materiais pelos réus/apelantes i) dos 100 m
3

de lenha de eucalipto perdido e ii) das seringueiras perdidas em 1,19 ha, os quais deverão

ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Por conseguinte, destacar que deve incidir sobre o valor da condenação juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, nos termos da súmula 54/STJ, bem como correção monetária, sendo vedada sua cumulação sob pena de

bis in idem
.